Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; b) condenar a ré SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. a restituir ao autor o valor de R$3.177,39 (três mil, cento e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), mais os acréscimos legais; e c) determinar que a ré providencie a retirada do bem (máquina de lavar louças) do endereço do autor, no prazo de 30 dias, sob pena de perdimento.
2. O fato relevante. Em 03/06/2025, o autor adquiriu uma máquina de lavar louças pelo site da ré, pelo valor total de R$3.177,39 (ID 82912073). Ao receber o produto em 16/06/2025, constatou vícios de fabricação e, em 17/06/2025 exerceu o direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC(ID 82912081).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) direito do autor à devolução em dobro do valor pago; e (ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, no caso, foi assegurado o direito do autor à devolução do valor pago, por força do arrependimento exercido no prazo legal de 7 (sete) dias (CDC, art. 49).
5. A dobra legal reclamada pelo autor, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige pagamento indevido e engano injustificável, requisitos não verificados na hipótese. Com efeito, a compra e venda foi consolidada e o pagamento foi embasado no contrato, embora exercido o direito de arrependimento em momento posterior. Eventual mora para a restituição do valor pago decorre do inadimplemento contratual e não configura cobrança indevida ou excessiva, a justificar o direito à devolução em dobro do valor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 31.1.2023; e Acórdão 1912428, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
6. Outrossim, não se tratando de dano moral in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de que a mora para a restituição do valor vulnerou atributos pessoais do autor, hipótese não ocorrida. Segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
7. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a prova de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor para a solução dos seus reclames na via administrativa. As tratativas realizadas entre as partes (ID 82912082 a 82912092), com o objetivo de solucionar a controvérsia, não revelam a perda ou o desvio significativo do tempo útil do autor, premissa indispensável para a caracterização do dano moral. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1955357, 0737084-37.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 31.1.2023; e Acórdão 1912428, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; Acórdão 1955357, 0737084-37.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024.